Tribunal: TJES
Processo: 0027638-98.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027638-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027638-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, COM PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

O embargante interpôs embargos de declaração, com efeitos modificativos, em face de acórdão que deu parcial provimento a apelação criminal, redimensionando a pena para 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, diante do afastamento da valoração negativa da personalidade.

Sustentou a existência de omissão quanto à ausência de enfrentamento da tese da desproporcionalidade do aumento da pena-base, e de contradição na redução aplicada em decorrência do afastamento de uma das circunstâncias judiciais negativas.

Alegou ainda reformatio in pejus indireta, por suposta elevação da média de aumento por circunstância negativa remanescente, pleiteando, ao final, a redução da pena-base para 16 anos e 6 meses ou, subsidiariamente, readequação para 20 anos e 8 meses.

Requereu expressa manifestação sobre os pontos levantados, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese da desproporcionalidade da pena-base na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se houve contradição no redimensionamento da pena-base, com reformatio in pejus indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se verifica omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva principal, uma vez que o redimensionamento da pena decorreu justamente do acolhimento da insurgência quanto à inidoneidade da valoração negativa da personalidade.

7. A alegada omissão quanto à fração de aumento na dosimetria da pena não configura vício relevante, pois a análise da proporcionalidade da pena-base é matéria de mérito, sujeita ao livre convencimento motivado do julgador, conforme o art. 59 do Código Penal.

8. A jurisprudência do STJ admite variações na fração de aumento da pena conforme as peculiaridades do caso concreto, não havendo vinculação a padrões fixos como 1/6 ou 1/8.

9. Também não se verifica contradição interna no acórdão, pois a redução da pena-base em dois anos, com exclusão da personalidade como vetor negativo, foi fundamentada dentro da discricionariedade judicial e não implicou agravamento da situação do réu.

10. A tese de reformatio in pejus indireta não se aplica, por não haver agravamento nem revaloração negativa, mas sim exclusão de uma circunstância e readequação proporcional da pena, nos limites do recurso defensivo.

11. Considerando o pedido expresso da defesa, reconhece-se o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e improvidos, com reconhecimento do prequestionamento das teses invocadas.

Tese de julgamento: “A readequação da pena-base após o afastamento de uma circunstância judicial negativa, dentro dos limites do recurso defensivo e sem agravamento da situação do réu, não configura reformatio in pejus indireta, sendo matéria afeta ao livre convencimento motivado do julgador”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 59

Código de Processo Penal, art. 619

Código de Processo Civil, art. 1.025

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 1.214

STJ, entendimento consolidado sobre fração de aumento na dosimetria da pena

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por KLEYTON SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do v. acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionando a pena imposta ao embargante para 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.

Sustenta a defesa a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, com vistas à sua integração e, subsidiariamente, à modificação do julgado.

Alega, inicialmente, que o acórdão não apreciou uma das teses centrais da apelação criminal, consistente na desproporcionalidade do aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena. Segundo a defesa, tal tese foi expressamente deduzida nas razões recursais, com apontamento de excesso no aumento de 13 (treze) anos acima do mínimo legal, decorrente da valoração de três circunstâncias judiciais negativas, sem que houvesse motivação concreta que justificasse o referido quantum de exasperação.

Aduz que, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fração ordinariamente aplicável para cada circunstância judicial desfavorável deve respeitar os parâmetros de 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, o que não teria sido observado pela sentença de primeiro grau nem corrigido pelo acórdão.

Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição interna no julgado, pois, embora o acórdão tenha reconhecido a inidoneidade da valoração negativa da personalidade com base em condenações transitadas em julgado não utilizadas para fins de reincidência, reduziu a pena-base em apenas 02 (dois) anos, o que teria agravado a situação do acusado, uma vez que, com o afastamento de uma das três circunstâncias judiciais negativas, a média de aumento por vetor remanescente teria se elevado.

Afirma, nesse contexto, que o acórdão incorreu em reformatio
in pejus indireta
, vedada em sede de recurso exclusivo da defesa, citando, para tanto, o recente Tema Repetitivo nº 1.214/STJ, que estabelece ser obrigatória a redução proporcional da pena-base quando afastada uma circunstância judicial negativa em sede de recurso exclusivo da defesa.

Ao final, requer o reconhecimento da omissão do acórdão quanto à tese da desproporcionalidade do aumento da pena-base, com sua apreciação expressa; bem como da contradição interna do julgado, com a adequada redução proporcional da pena-base.

Requer ainda a redução da pena-base para o patamar de, no máximo, 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, caso aplicados os parâmetros propostos pela defesa e, subsidiariamente, readequação da pena-base para 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses, caso mantido o redimensionamento parcial promovido no acórdão.

Por fim, pleiteia que esta Câmara se manifeste expressamente sobre as teses invocadas, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027638-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Kleyton Santos, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionando a pena imposta ao embargante para 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, em virtude do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente.

Em síntese, sustenta-se, inicialmente, a existência de omissão quanto à análise da tese defensiva que apontava excesso no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, afirmando que o acórdão teria limitado sua fundamentação ao reconhecimento da inidoneidade dos fundamentos utilizados para a negativação da personalidade do réu, sem, contudo, enfrentar de forma específica a proporcionalidade da fração de aumento inicialmente aplicada pela sentença.

Ainda, a defesa aponta contradição interna no julgado, na medida em que, embora reconhecida a impossibilidade de valoração negativa da personalidade com base em condenações anteriores não utilizadas para reincidência, o acórdão teria promovido apenas modesta redução de dois anos na pena-base — redução esta que, segundo a embargante, não refletiria adequadamente a exclusão de um dos três vetores negativados na sentença, gerando, por consequência, um agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, o que configuraria
reformatio in pejus
indireta, vedada pelo ordenamento jurídico.

A despeito da retórica defensiva, verifica-se que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e suficiente a tese principal da apelação, qual seja, a invalidade da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.

Reconhecida a procedência da insurgência quanto a esse ponto, a pena-base foi redimensionada, com a exclusão do vetor indevidamente negativado e consequente redução da reprimenda. Não há omissão quanto à apreciação desta tese — ao contrário, foi esse precisamente o fundamento do parcial provimento do apelo.

No que concerne à alegação de ausência de análise da tese relativa à proporcionalidade da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, cumpre esclarecer que a discussão trazida nos embargos diz respeito, em verdade, ao mérito da quantificação da pena, que envolve juízo discricionário vinculado ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal.

O acórdão, ao reformar parcialmente a sentença e redimensionar a pena-base, o fez observando os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto, justificando a manutenção dos demais vetores negativados — culpabilidade e circunstâncias do crime — e aplicando redução proporcional, em conformidade com a margem de liberdade conferida ao julgador de segundo grau.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fração aplicável à majoração da pena-base não está adstrita a uma operação aritmética rígida e automática, mas sim à análise fundamentada das particularidades do caso concreto.

Ainda que parâmetros como 1/6 ou 1/8 sejam usualmente utilizados como critérios orientadores, a aplicação dessas frações não constitui regra vinculante, especialmente quando presentes elementos que autorizam o agravamento da resposta penal, como o modus operandi e a gravidade concreta do delito.

Assim, a suposta ausência de menção expressa à tese defensiva da proporcionalidade da fração de aumento não constitui omissão relevante, tampouco erro material ou obscuridade. A decisão colegiada está devidamente motivada e em consonância com a moldura legal.

Quanto à alegação de contradição na redução da pena-base, cumpre registrar que o
quantum
de dois anos subtraído a partir do afastamento da personalidade como circunstância judicial negativa foi resultado de juízo técnico, proferido com base nos elementos constantes dos autos e dentro da margem de discricionariedade do julgador.

Não há incoerência interna no julgado, tampouco violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, pois a redução operada não agravou a situação do réu em relação à decisão anterior — ao contrário, representou atenuação parcial da reprimenda.

A tese de
reformatio in pejus
indireta, ainda que construída com base em precedentes respeitáveis, como o Tema Repetitivo 1.214/STJ, não encontra, na hipótese dos autos, campo de aplicação automática.

Isso porque não se está diante de reclassificação ou reforço de valoração negativa, mas sim de exclusão de um vetor com subsequente readequação da pena-base, em julgamento proferido dentro dos limites do recurso interposto. A proporcionalidade da redução, portanto, não é aferida por regra matemática estrita, mas pelo exame das circunstâncias judiciais remanescentes e sua gravidade concreta.

Não se verificam, assim, os vícios apontados.

Todavia, considerando que os embargos são também manejados para fins de prequestionamento, e diante da expressa provocação da defesa para fins de acesso às instâncias superiores, reconheço, para esse fim específico, como devidamente prequestionadas as matérias debatidas.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, promovendo, contudo, o prequestionamento das teses suscitadas, nos termos acima delineados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, dando por prequestionadas as teses suscitadas.